Tribunal: TJDFT
Processo: 0739089-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÕES JUDICIAIS ANTERIORES. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de veículo automotor em cumprimento de sentença, ao fundamento de que o bem está gravado por alienação fiduciária e possui restrição judicial anterior, tornando a constrição ineficaz para satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de veículo onerado por alienação fiduciária e com restrições judiciais preexistentes no âmbito de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de bem com alienação fiduciária não é absolutamente vedada, mas somente se justifica quando há perspectiva concreta de satisfação do crédito, o que não se verifica no caso concreto.
4. Além de o gravame fiduciário, o veículo possui restrição judicial anterior, sendo que o acúmulo de restrições sobre o mesmo bem inviabiliza qualquer utilidade prática da penhora pretendida.
5. No caso, o valor estimado do veículo é significativamente inferior ao crédito exequendo, inexistindo margem patrimonial útil capaz de satisfazer o crédito do agravante, considerando os gravames preexistentes.
6. Os princípios da cooperação processual e da menor onerosidade ao devedor recomendam que o exequente busque meios executivos mais eficazes, evitando constrições inúteis que apenas prolongam desnecessariamente o processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A penhora de veículo com alienação fiduciária somente se justifica quando há perspectiva concreta de satisfação do crédito. 2. A existência concomitante de gravame fiduciário, restrição judicial anterior e valor de mercado insuficiente para cobrir os gravames preexistentes torna a penhora manifestamente ineficaz.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, parágrafo único, 805 e 835, XII; CC, arts. 1.361 e 1.368-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2008156, 0700420-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 05/06/2025, DJe 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 1293384, 0718168-42.2020.8.07.0000, Rel. Desa. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 14/10/2020, DJe 04/11/2020.